Tribunal: TCU
Processo: 007.641/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Fiscalização contínua de benefícios realizada na concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e de benefícios trabalhistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado no âmbito da Fiscalização Contínua de Benefícios (FCB), uma metodologia com uso intensivo de ferramentas e técnicas de análise de dados no controle dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos benefícios trabalhistas do Abono Salarial e Seguro-Desemprego do trabalhador formal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de um ano, adote providências para mitigar o risco apontado pelas tipologias identificadas no Achado 1, reproduzido no Relatório, e para avaliar o custo-benefício de revisar os benefícios identificados, por estarem em desacordo com a Lei 8.213/1991, a IN-INSS 77/PRES/2015, a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de um ano, adote providências para mitigar o risco apontado pelas tipologias identificadas no Achado 2 e para avaliar o custo-benefício de revisar os benefícios identificados, por estarem em desacordo com a Lei 8.213/1991, a IN-INSS 77/PRES/2015, a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de um ano, adote providências para mitigar o risco apontado pelas tipologias identificadas no Achado 3 e para avaliar o custo-benefício de revisar os benefícios identificados, por estarem em desacordo com a Lei 8.213/1991, a IN-INSS 77/PRES/2015, a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.4. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote providências para mitigar os riscos apontados no Achado 4, por estarem em desacordo com a Lei 7.998/1990, o art. 19 do Decreto 3.048/1999 e a Lei 13.460/2017; 9.5. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote providências para mitigar os riscos apontados pelas tipologias do Achado 5, por estarem em desacordo com a Lei 7.998/1990, o art. 19 do Decreto 3.048/1999 e a Lei 13.460/2017; 9.6. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, regulamente o pagamento do Abono Salarial conforme a situação da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal (Achado 5); 9.7. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote providências para mitigar os riscos apontados pelas tipologias do Achado 6, por estarem em desacordo com a Lei 7.998/1990, o art. 19 do Decreto 3.048/1999 e a Lei 13.460/2017; 9.8. determinar à Dataprev, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote providências para mitigar os riscos apontados no Achado 4 e nas tipologias 6 e 9 do Achado 5, por estarem em desacordo com a Lei 7.998/1990; 9.9. recomendar à Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que realize procedimentos adicionais de apuração nos resultados identificados na tipologia de instituidor de pensão por morte sem registro no Sisobi ou óbito na Receita Federal do Brasil (TPL BP-E21-001), Anexo II, devido a identificação de titular de CPF com indício de óbito; 9.10. encaminhar à Receita Federal do Brasil o arquivo com os resultados identificados na TPL BP-E21-001, acompanhado de cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.11. encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev os arquivos com os benefícios identificados com irregularidade e com os resultados dos cruzamentos de bases, acompanhada deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.12. arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.